Tribunal: TJES
Processo: 5022405-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022405-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEISSON DE SOUZA VIEIRA

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE VITORIA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5022405-72.2025.8.08.0000

PACIENTE: GLEISSON DE SOUZA VIEIRA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 20 ANOS – PROCESSO SUSPENSO (ART. 366 CPP) – CAPTURA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA PELA EVASÃO DELIBERADA – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES – ORDEM DENEGADA.

A fuga do réu do distrito da culpa, permanecendo em local incerto por mais de duas décadas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar, visando assegurar a aplicação da lei penal.

A alegação de ausência de contemporaneidade não socorre o paciente quando o lapso temporal entre o crime e a prisão decorre exclusivamente de sua própria conduta de esquivar-se da ação da justiça. A evasão prolongada renova a atualidade do risco à ordem processual.

A captura do paciente no Estado de Minas Gerais, após 22 anos do fato criminoso, reforça a necessidade da custódia ante a demonstração concreta de que o agente possui meios e vontade de se furtar ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou primariedade, não possuem o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o risco de nova fuga.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória-ES, 29 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5022405-72.2025.8.08.0000

PACIENTE: GLEISSON DE SOUZA VIEIRA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Gleisson de Souza Vieira, objetivando a revogação da prisão preventiva sob o pilar da ausência de contemporaneidade e excesso de prazo.

Como se narra no trecho da denúncia:

arma de fogo contra a vítima Rodrigo Gomes Jorge, não lhe causando a morte por circunstâncias alheias a sua vontade...""Gleisson de Souza Vieira efetuou vários disparos de

Na análise dos fatos, observo que a pretensão vestibular de liberdade não merece prosperar. Em que pese o respeitável entendimento exarado pela douta Procuradoria de Justiça, entendo que a peculiaridade do caso concreto exige a manutenção da custódia para a garantia da aplicação da lei penal.

A questão central orbita em torno do lapso temporal de 22 anos entre o fato e a prisão. Todavia, sobejam provas de que tal hiato não decorreu de desídia do aparelho estatal ou de lentidão injustificada da marcha processual, mas sim da conduta deliberada do paciente em se furtar à aplicação da lei.

O processo permaneceu suspenso por mais de uma década precisamente porque o réu encontrava-se em local incerto e não sabido.

A jurisprudência pátria, em sintonia com a realidade dos tribunais, consolidou o entendimento de que a fuga do distrito da culpa é motivo autônomo e suficiente para a decretação e manutenção da segregação cautelar.

No caso vertente, o paciente foi capturado em unidade federativa diversa (Minas Gerais), o que demonstra que a distância física e o tempo transcorrido serviram como escudo para a impunidade, e não como fator de mitigação da periculosidade.

Para municiar os eminentes pares, trago à colação os seguintes precedentes:

“A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva.” (STJ - AgRg no HC 853440/SP, Rel.: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data: 2023).

Apesar de tema sabido coleciona-se:

“A evasão do distrito da culpa e a mudança sucessiva para outros estados da Federação justifica a manutenção da segregação cautelar, ratificada na decisão de pronúncia.” (TJ-BA - RSE 05009047120168050103).

Alegar a falta de contemporaneidade em favor de quem se evadiu por duas décadas seria, em última análise, premiar a astúcia do agente que consegue se esconder do Estado. A fuga renova o estado de flagrância do risco à aplicação da lei penal a cada dia em que o réu permanece foragido.

Portanto, o
periculum libertatis
é atual e concreto, uma vez que a liberdade do paciente, neste momento, colocaria em risco a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, que já aguarda há tempo excessivo por sua realização.

Desta feita, entendo que a custódia está arrimada em fundamentos sólidos, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que estas não se mostraram eficazes durante todo o período em que o réu permaneceu oculto da justiça capixaba.

À luz do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO HABEAS CORPUS, MAS DENEGO A ORDEM
postulada.

É como voto. 03

Vitória-ES, 29 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.